Tribunal: TJPA
Processo: 0801015-03.2023.8.14.0065
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801015-03.2023.8.14.0065

RECORRENTE: RENATO COSTA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA.

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FEMINICÍDIO. IMPRONÚNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
O recurso.
Insurgência defensiva, com a interposição de recurso em sentido estrito, contra a decisão de pronúncia prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Oriximiná/PA.

2.
Fato relevante.
Defesa técnica do réu postula a impronúncia do réu, alegando insuficiência de provas e pela aplicação do princípio da Consunção, para absorver a imputação do art. 24-A da Lei Maria da Penha, pela acusação de feminicídio.

II. Questão em discussão:

3. A questão de discussão consiste em (i) analisar a presença dos requisitos para a pronúncia do réu, ou seja, indícios de autoria e prova da materialidade delitiva; (ii) verificar se de fato ocorreu
mutatio libelli,
sem que ao réu tenha sido oportunizado o contraditório e ampla defesa; (iii) e se é inconteste a aplicação do princípio da consunção.

III. Razões de decidir:

4. A decisão que submete o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, não exige um juízo de certeza, mas tão somente que seja apontada a materialidade do delito e os indícios suficientes sobre a autoria.

5. No presente caso, não houve
mutatio libelli
, mas
emendatio libelli
, o que é autorizado pelo art. 383 do Código de Processo Penal. Portanto, não houve qualquer violação às garantidas constitucionais do contraditório e ampla defesa, pois o réu se defende dos fatos descritos na denúncia e não de sua capitulação penal.

6. A análise mais acurada sobre a incidência do princípio da consunção demandaria imersão no conjunto probatório, configurando flagrante usurpação de competência do Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a ele conexos.

IV. Dispositivo e tese:

7. Pleito improcedente. Recurso desprovido. Pronúncia mantida.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ, AgRg no HC n. 871.560/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 729.463/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.

STJ, AgRg no HC n. 840.713/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.

Dispositivos(s) relevante(s) citado(s):

CP, art.121, § 2º-A, I e § 7º, IV.

CPP, art. 384.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO
E
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 17 de setembro de 2024.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801015-03.2023.8.14.0065

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE XINGUARA/PA

RECORRENTE(S): RENATO COSTA SILVA (Defensor Público: Júlio Luiz de Medeiros Kuhlmann)

RECORRIDO(AS): JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

RELATOR: DESEMBARGADOR
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Cuidam-se os presentes autos, de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por RENATO COSTA SILVA, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de XINGUARA/PA, que o pronunciou pela suposta prática dos delitos de homicídio qualificado (feminicídio) majorado em concurso com o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, nos termos do art. 121, § 2°, inciso VI, § 2º-A, inciso I, e § 7°, inciso IV, todos do Código Penal c/c art. 24-A da Lei n° 11.340/2006.

Narram os autos que,
“no dia 24 de março de 2023 o acusado RENATO COSTA SILVA matou, por razões da condição de sexo feminino, em contexto de violência doméstica, e em descumprimento das medidas protetivas de urgência, sua companheira LOURDES PEREIRA DO CARMO; no dia dos fatos, a equipe de plantão da Delegacia de Polícia Civil de Xinguara, tomou conhecimento de fato que caracteriza feminicídio, ocorrido na Rua Vadeis Divino Dutra, Setor Marajoara II, neste Município e Comarca e se deslocou até o local e constatou que a vítima já estava sem vida. Extrai-se dos autos que esta serve de base, pela análise do presente apuratório, o ora denunciado Renato Costa Silva assassinou a vítima agredindo-a fisicamente com golpes na cabeça, o que foram suficientes para matá-la. Verificou-se que a vítima possuía uma nítida lesão contundente na região temporal do rosto, ao qual apresentava relevante inchaço e sangramento. Segundo consta, na residência local do fato, havia vestígios de uma situação de conflito, com vários objetos da casa (cadeiras, móveis, etc.) revirados e um rodo quebrado. Na residência estava o acusado Renato Costa, companheiro da vítima, o qual disse que esta havia falecido, mas não soube precisar as circunstâncias da morte. Iniciadas as investigações, verificou-se que o acusado Renato Costa está sendo processado por uma tentativa de feminicídio contra a aludida vítima Lourdes Pereira, contando inclusive com mandado de prisão pendente de cumprimento, decretada nos autos do Processo N.º 0802445-58.2021.8.14.0065, em tramite neste Juízo. Diante dos fatos, os Policiais Civis realizaram a prisão em flagrante do ora imputado, em virtude de flagrante pela prática de feminicídio consumado, bem como deu cumprimento ao mandado de prisão. Cumpre ressaltar que, em sede policial, as testemunhas da vizinhança e familiares da vítima foram uníssonas ao afirmar sobre o histórico de violência física sofrida por Lourdes Pereira tendo como autor o seu companheiro Renato Costa.”

- Oferecimento da denúncia: 04/12/2023 (id. 21199866)

- Recebimento da denúncia: 11/04/2023 (id. 21199867)

- Decisão de pronúncia: 17/05/2024 (id. 21199945)

Contra referida decisão, a defesa do réu, (i) alegando insuficiência probatória, pugna pela sua impronuncia. (ii) Subsidiariamente, pleiteia a impronúncia do recorrente em relação ao delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência, aduzindo que ocorreu indevida
mutatio libelli
em fase posterior à denúncia. Ademais, requer a exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 121, § 7º, inciso IV, do Código Penal, asseverando que não estava explícita na denúncia. (iii) Invoca a aplicação do princípio da consunção, sustentando que o crime de descumprimento de medida protetiva restou absorvido pelo crime de feminicídio (id. 21199955).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo desprovimento do recurso, para que se mantenha a decisão de pronúncia (id. 21199959).

Em juízo de retratação, o Magistrado da Vara Criminal da Comarca de Xinguara manteve a decisão recorrida. (id. 21199956)

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 21635426).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém, 17 de setembro de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

1. ADMISSIBILIDADE

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso interposto nos autos, razão pela qual, manifesto preliminarmente, pelo seu conhecimento.

Sendo assim, passemos a análise do mérito.

2. DA IMPRONÚNCIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –
IN DUBIO PRO REO.

A defesa aduz que as provas constantes nos autos do processo não são suficientes para comprovar os indícios suficientes de autoria delitiva em desfavor do recorrente. Dessa forma, à luz do princípio
in dubio pro reo,
pleiteia a reforma da decisão combatida, a fim de que o réu seja impronunciado.

O pleito não merece acolhida.

Inicialmente, ressalto que a pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual.

Sendo assim, uma vez presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Sobre o tema, trago o entendimento já pacificado na C. Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. COMPATIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade (RHC 83.453/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 25/8/2017).

[...]

(AgRg no HC n. 871.560/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

No presente caso, malgrado as alegações da defesa, a partir da análise detida dos autos, verifica-se que há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva.

Nessa esteira, a materialidade resta comprovada por meio do Boletim de Ocorrência (id. 21199810, p.3 e 4); pelo Auto de Exame Cadavérico (id. 21199790); pelo Relatório de Local de Crime (id. 21199934), bem como pelo Laudo de Necropsia nº 2023.03.000478-TAN (id. 21199939); e pelos depoimentos prestados nas duas fazes do processo (id. 21199790 a id. 21199812 e mídias, id’s. 21199922 a 21199931).

Outrossim, os indícios suficientes de autoria estão demonstrados pelos depoimentos testemunhais prestados nas duas fases do processo.

Nesse sentido, ROGÉRIO RODRIGUES DE SOUSA, EDISERIA FIGUEIRA CRUZ SOARES, DEUSILENE DOS SANTOS OLIVEIRA, STEFANO RUBENS BEZERRA DE ALMEIDA E VALDEIR DE SOUZA PEREIRA, em seus depoimentos, foram uníssonos em afirmar que o recorrente já havia agredido anteriormente a vítima, bem como, no dia dos fatos, ele estava na residência da vítima e supostamente a agrediu, causando sua morte (id. 21199790 a id. 21199812 e mídias de id’s. 21199921 a 21199931).

Sendo assim, não há que se falar em insuficiência probatória, posto que os elementos de provas são suficientes para embasar a sentença de pronúncia.

3. DA ALEGAÇÃO DE
MUTATIO LIBELLI
E DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA

A defesa do recorrente, em pleito subsidiário, aduz que, no presente caso, teria ocorrido indevida
mutatio libelli.
Primeiramente, sustenta que nas alegações finais o Ministério Público teria incluído acusações referentes ao delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência, previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006, que não constavam na denúncia e sobre as quais o recorrente não teve oportunidade de se defender.

Outrossim, alega que na denúncia, o Órgão ministerial deixou de incluir explicitamente a causa de aumento de pena prevista no art. 121, § 7º, inciso IV, do Código Penal, (crime de feminicídio praticado em
descumprimento das medidas protetivas de urgência).

Dessa forma, assevera que a sentença guerreada deve ser reformada, a fim de que o recorrente seja impronunciado em relação ao crime de
descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da lei 11.340/2006) e à majorante d
e
feminicídio praticado em
descumprimento a medidas protetivas de urgência (art. 121, § 7º, inciso IV, do CP), posto que houve violação ao devido processo legal criminal.

Entendo que os argumentos defensivos
não merecem prosperar.

Como se sabe, o instituto da
mutatio libelli
consiste em aditamento da peça acusatória pelo autor da ação penal, quando no decorrer do processo verifica-se que os fatos narrados na denúncia ou queixa-crime são diferentes da realidade ou, ainda, quando no decorrer da instrução processual surgem novas provas, que podem levar o réu á condenação por crime diferente daquele que fora inicialmente acusado.

O referido instituto tem como objetivo evitar que o julgamento seja feito em dissonância com aquilo que é requerido pela acusação por meio da denúncia, à luz do princípio da congruência ou correlação.

Nessa senda, em respeito ao contraditório e ampla defesa, ao ser aditada a inicial acusatória, deve ser aberto prazo à defesa, a fim de que se manifeste sobre os novos fatos, conforme regramento do art. 384 do Código de Processo Penal.

Pois bem, em cotejo realizado entre a denúncia ofertada (21199866) e os memoriais apresentados (id. 21199942) pelo Ministério Público, não se verifica nenhuma mudança na narração da dinâmica dos fatos, não havendo que se falar em
mutatio libelli.

Em reforço, contrariamente ao alegado pela defesa, na peça vestibular, o representante do Órgão ministerial destacou que o recorrente descumpriu medidas protetivas de urgência fixadas em favor da vítima, vejamos (id. 21199866):

[...] De outro ponto, agindo assim, o ora imputado Renato Costa Silva descumpriu à r. decisão judicial proferida no dia 23 de setembro de 2021 (ID N.º 35552738, do Processo N.º 0802444-73.2021.8.14.0065, em tramite neste Juízo), que estabeleceu medidas protetivas de urgência em favor de Lourdes Pereira do Carmo, quais sejam: 1) Que o agressor mantenha uma distância mínima de 300 (trezentos) metros da vítima, de seus familiares e das testemunhas (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06); 2) Que o agressor não entre em contato com a vítima, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação,(art. 22, III, “b”, da Lei n. 11.340/06); 3) Que o agressor não ingresse nos mesmos ambientes que a requerente (art. 22, III, “c”, da Lei n. 11.340/06); e 4) Suspensão da posse, ou restrição do porte de arma, caso possua, defendo ser comunicado ao órgão competente.

[...]

Desta feita, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ oferece denúncia em desfavor de RENATO COSTA SILVA, por ter incorrido nas sanções dos artigos
121, § 2º, inciso VI, e §7º, inciso IV, do Código Penal (com incidência da Lei N.º 11.340/2006). Pelo exposto, este Órgão requer
:

Em verdade, na sentença de pronúncia, o Juízo
a quo
ajustou a tipificação penal correta (
emendatio libelli
), vez que, a partir dos fatos narrados na denúncia e sem alterá-los, entendeu que o recorrente supostamente praticou o delito de feminicídio majorado pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência (§ 2º, inciso VI c/c § 7º, inciso IV, ambos do art. 121 do CP), além do delito de cumprimento de medidas protetivas de urgência, previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006.

Dessa forma, não ocorreu qualquer ilegalidade, vez que houve
emendatio libelli
autorizada pelo art. 383 do Código de Processo Penal, não havendo qualquer violação às garantidas constitucionais do contraditório e ampla defesa, pois o réu se defende dos fatos descritos na denúncia e não de sua capitulação penal.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. MENÇÃO À QUALIFICADORA PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE. MESMOS FATOS NARRADOS NA PEÇA ACUSATÓRIA. CAPITULAÇÃO JURÍDICA CONTIDA NA DENÚNCIA QUE NÃO VINCULA O JUIZ. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO

[...]

4. Quanto à apontada ilegalidade da sentença de pronúncia em razão do Magistrado sentenciante ter dado classificação aos fatos imputados na denúncia, fazendo menção à qualificadora de "dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima", não há constrangimento ilegal a ser sanado,
pois o Juízo a quo, sem modificar a descrição do fato contida na peça acusatória , atribuiu-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha sido pronunciado o réu por crime mais grave. Houve, portanto, emendatio libelli, autorizada pelo art. 383 do Código de Processo Penal, sem ofensa à garantia constitucional da ampla defesa. Precedentes.

5. É cediço que, "havendo dúvida a respeito da dinâmica dos fatos, não é facultado ao Juízo singular dirimi-la, visto que a competência para tanto é do juiz natural da causa, valer dizer, o Tribunal do Júri, e, diante desse quadro, a qualificadora deve ser mantida na decisão de pronúncia, porquanto os elementos indiciários carreados aos autos não foram suficientes para elidir, estreme de dúvidas, a sua incidência nesta fase processual. Assim, cabe ao Conselho de Sentença sobre ela decidir" (AgRg no AREsp n. 922.039/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 30/8/2021).

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no HC n. 729.463/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Portanto, não há como acolher as teses defensivas, visto que a sentença de pronúncia está em consonância com os fatos descritos na denúncia, não havendo o que ser modificado.

4. DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.

A defesa do recorrente pugna pela aplicação do princípio a consunção, aduzindo que o delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência restou absorvido pelo crime de feminicídio.

Este pleito também não merece guarida.

O princípio da consunção resolve o conflito aparente de normas penais, quando um delito menos grave é meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro mais danoso. Sendo assim, o agente apenas será responsabilizado pelo último crime.

Nesse rumo, o princípio da consunção é aplicável quando um delito de alcance menor for meio necessário ou fase preparatória ou executória para a prática de um delito de alcance mais abrangente. Com base nesse conceito, em regra geral, a consunção acaba por determinar que a conduta mais grave praticada pelo agente (crime-fim) absorve a conduta menos grave (crime-meio).

Pois bem, no caso em comento, entendo que não é caso de aplicação do princípio da consunção neste momento processual, vez que não está claro e inconteste a relação de subordinação entre as condutas que descrevem os delitos em tela.

Ademais, a partir da dinâmica dos fatos, é possível que os supostos delitos de feminicídio e de descumprimento de medidas protetivas de urgência tenham ocorrido em momentos autônomos, isto é, em concurso material. Nessa linha, análise mais acurada sobre a matéria demandaria imersão no conjunto probatório, configurando flagrante usurpação de competência do Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a ele conexos.

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATÉRIA PRECLUSA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. TEMA NÃO DEBATIDO PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO. PLEITO DE ABSORÇÃO DA CONDUTA DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE SUBORDINAÇÃO CONSTATADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO INVIÁVEL EM SEDE DE WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

5. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que somente é possível a aplicação do princípio da consunção quando o acórdão recorrido descreve, suficientemente, a situação fática que demonstra a presença dos seus requisitos.

6. No caso, uma vez que não restou reconhecida, de forma motivada, a relação de subordinação entre as referidas condutas no âmbito do acórdão impugnado, não é possível a aplicação do referido princípio pelo Superior Tribunal de Justiça , em sede de habeas corpus, pois tal exame demandaria a análise do acervo fático-probatório. Além disso, tal providência cabe precipuamente ao Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 840.713/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

Portanto, deixo de acolher a tese defensiva, posto que cabe ao Conselho de Sentença analisar a incidência ou não do princípio da consunção no presente caso.

5. CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
o recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão de pronúncia inalterada, a fim de que o recorrente seja submetido a julgamento pelo Tribunal do júri, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 17 de setembro de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 07/10/2024